Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-75.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-75.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 458.523.751-87 (VÍTIMA), JOACIR GARCEZ GALVAO FILHO - CPF: 048.975.331-04 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 592.671.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA
–

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT –
RECURSO

DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova (art. 156 do CPP), cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita dos semoventes ou que os adquiriu de boa-fé sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.

Nesse raciocínio, mostra-se imperioso manter-se a condenação do apelante, vez que este foi surpreendido no momento em que estava preste a receber a
res furtivae (
4 cabeças de gado) em seu estabelecimento comercial
,
não tendo conseguido apresentar
documentação (nota fiscal) que comprovasse a origem lícita dos semoventes, circunstância, que aliada às
demais provas coligidas aos autos
—
declarações da vítima e de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório
—
, revelaram-se aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que tinha ciência da origem espúria dos semoventes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Joacir Garcez Galvão Filho
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime de
Receptação
(art. 180 do CP), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa. Presentes os requisitos legais (art. 44 do CP), a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
2 penas restritivas de direitos
(Id. 55499966).

Neste grau de jurisdição,
Joacir
requereu a sua
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 55499980/81).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 55499986);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57830473):

Apelação Criminal – Receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição por ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada – subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – elemento subjetivo devidamente demonstrado – produto de origem espúria
encontrado na posse do agente – inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem – dolo devidamente comprovado
- manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020